Tribunal: TJDFT
Processo: 0743526-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0743526-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO FREIRE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUSTIÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mantenho a decisão proferida pelo em. Des. Plantonista por seus próprios fundamentos (ID 42464957). Solicitem as informações à il. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2023 18:06:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator